Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-66.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1000245-66.2018.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CÁCERES/MT
Recorrente: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Recorrida: ANESIA AMPARO CARDOSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL MORAL. ANÚNCIO DE PUBLICIDADE. FACEBOOK. POSTERIORES CONTRATAÇÕES QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ESCORREITO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA RÉ, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula reparação por danos materiais e morais, alegando que contratou os serviços de publicidade da empresa Recorrente em apenas 03 (três) oportunidades, pelo valor total R$ 723,88 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), no entanto, fora surpreendida com posteriores cobranças relativas ao mesmo serviço, sem que tenha solicitado ou autorizado a contratação.
2. Diante da relação de consumo entre as partes, cabia à Recorrente comprovar as contratações posteriores, a teor do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, não se mostrando suficiente para tanto as telas colacionadas na contestação e razões recursais.
3. Não havendo prova segura da regularidade das cobranças, correta a sentença que declara a ilegalidade dos valores cobrados e determina a sua devolução na forma dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000245-66.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANESIA AMPARO CARDOSO - CPF: 005.390.551-23 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DANIELLE DE MARCO - CPF: 350.849.348-29 (ADVOGADO), RODRIGO RUF MARTINS - CPF: 320.564.298-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022